Tribunal: TJSP
Processo: 2132069-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2132069-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que é paciente NELSON
PEREIRA DA SILVA e Impetrante LEOLINO LITO PINHEIRO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132069-64.2020.8.26.0000 -Voto no 13370
2
Habeas Corpus no 2132069-64.2020.8.26.0000
2a Vara Judicial da Comarca de Cajamar
Autos no 1502755-76.2019.8.26.0544
Impetrante: Leolino Lito Pinheiro Filho
Paciente: Nelson Pereira da Silva
Voto no 13.370.
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Posse ilegal de munição.
Noticiada a prática de suposta traficância de 165 gramas de drogas
ilícitas, bem como de posse de diversas unidades de munição,
justifica-se concretamente a continuidade da prisão cautelar antes
fundamentada decretada na origem.
Vistos.
Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrada em favor do paciente Nelson Pereira da Silva que estaria
sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da 2a Vara Judicial da
Comarca de Cajamar que, nos autos do processo em epígrafe, o
condenou por como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei
11.343/06 e do artigo 12 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do
Código Penal, fixando-lhe a reprimenda em quatro (4) anos e dez (10)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de
485 dias-multa, e um (1) ano de detenção, em regime inicial aberto,
negando-lhe, outrossim, o direito de recorrer em liberdade.
Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência do
preenchimento dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal. Aponta, também, que deve ser fixado o regime inicial aberto,
considerando a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132069-64.2020.8.26.0000 -Voto no 13370
3
favoráveis ao acusado, bem como a ocorrência de detração.
Diante disso, reclama a concessão de medida liminar e, ao final,
sua confirmação, para que seja lhe seja concedido o direito de
recorrer em liberdade e que seja fixado o regime inicial aberto.
A liminar foi indeferida (fls. 45/46).
Prestadas as informações pela Autoridade apontada como
coatora (fls. 49/50), a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 68/72).
É o relatório.
Denega-se a ordem de habeas corpus.
O paciente foi denunciado, processado e condenado como
incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e do artigo
12 da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas
de quatro (4) anos e dez (10) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e pagamento de 485 dias-multa, e um (1) ano de
detenção, em regime inicial aberto, porque, em 20 de novembro de
2019, na cidade de Cajamar, em tese supostamente guardava e tinha
em depósito, para fins de tráfico, cento e dezenove gramas (119g) de
maconha e quarenta e seis gramas (46g) de cocaína, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Na mesma ocasião, o acusado também supostamente mantinha sob
sua guarda 12 munições calibre 380, de uso permitido (fls. 17/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132069-64.2020.8.26.0000 -Voto no 13370
4
Há
indícios
suficientes
de
autoria
e
materialidade
consubstanciados no boletim de ocorrência, nas declarações colhidas
em juízo e no laudo pericial (fls. 94/96 da ação penal).
De fato, muito embora o paciente seja primário (fls. 286/288 da
ação penal), esta é a melhor alternativa para os fins acima propostos,
eis que a fixação de medida cautelar alternativa ao cárcere não seria
adequada ou suficiente.
Com efeito, o acusado foi preso com grande quantidade de
drogas ilícitas ― no total, cento e sessenta e cinco gramas (165g) de
drogas ― , o que indica a gravidade, em concreto, da conduta e que
sua liberdade colocaria em risco a ordem pública. Além disso, foi
preso em posse de munição, o que também implica em maior
gravidade da conduta.
Neste contexto, a despeito da primariedade do paciente,
evidencia-se a ineficácia da fixação de qualquer outra medida cautelar
que não a prisão preventiva, razão pela qual deverá ser mantida
incólume a decisão impugnada, o que se faz em louvor à estrita
necessidade do aprisionamento cautelar como instrumento para exato
cuidado com a ordem pública.
Tampouco se vislumbra, no presente caso, a existência de
constrangimento ilegal, uma vez que devidamente fundamentada a
sentença que fixou o regime inicial semiaberto de cumprimento de
pena.
Ressalte-se que não se discute, no presente feito, o mérito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2132069-64.2020.8.26.0000 -Voto no 13370
5
ação penal, uma vez que o Habeas Corpus não pode ser utilizado
como substitutivo de recurso, conforme entendem os tribunais
superiores. Ademais, há que se considerar que a quantidade de
entorpecentes, apesar da primariedade do paciente, impede a fixação
do regime inicial mais brando, em uma análise preliminar, quadro este
que, ademais, também não impede que o mérito da condenação
venha a ser discutido em sede de recurso de apelação.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Mazina Martins
Relator